Tribunal: STF
Processo: ARE 1339107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, § 1°, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996 DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. QUEBRA DO SIGILO QUE SE MOSTRAVA O ÚNICO MEIO DISPONÍVEL PARA OBTENÇÃO DA PROVA. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS QUE É CONTADO A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA E NÃO DA DATA DA DECISÃO JUDICIAL. LAPSO TEMPORAL OBSERVADO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. ÁUDIOS DISPONIBILIZADOS ÀS DEFESAS. DESNECESSIDADE E CONTRAPRODUCÊNCIA DA DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE EMENDATIO LIBELLI. RÉUS CONDENADOS NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO VERIFICOU INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA. IRRELEVÃNCIA. RELACIONAMENTO SEXUAL QUE PODE SER OBTIDO SEM VIOLÊNCIA SOBRETUDO QUANDO A OFENDIDA ENCONTRA-SE INCONSCIENTE E NÃO CONSEGUE OFERECER RESISTÊNCIA. AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA PELO RELATO DA OFENDIDA E PELO TEOR DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS QUE DÃO CONTA DA OCORRÊNCIA DE ESTUPRO COLETIVO PERPETRADO PELOS QUATROS ACUSADOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Nulidade das interceptações telefônicas
    Na hipótese dos autos, as interceptações telefônicas encontra-se devidamente fundamentadas e obedecem aos requisitos legais previstos na Lei n. 9.296/1996, especialmente porque no momento do seu deferimento a quebra do sigilo da comunicação telefônica pareceu ser o único meio disponível para a obtenção da prova, de modo que a autorização foi lícita e não perde essa característica mesmo que se constatasse, depois, a possibilidade de utilização de provas colhidas por outros meios (Nesse sentido: Ada Pellegrini Grinover, O regime brasileiro das interceptações telefônicas, Revista Forense, v. 338, 1997, p.10).
    O deferimento da interceptação telefônica aconteceu no dia 8- 9-2010 e estipulou o prazo de 15 (quinze) dias para a referida diligência.
    Ocorre que a data da decisão de deferimento da medida não está atrelada, necessariamente, ao início da escuta.
    A propósito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo de 15 (quinze) dias, previsto na Lei n. 9.296/1996, é contado a partir da efetivação da medida constritiva, ou seja, do dia em que se iniciou a escuta telefônica e não da data da decisão judicial (Nesse sentido: STJ, Habeas Corpus n. 212.643/PE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 6-3-2012).
    In casu, as interceptações foram iniciadas em 16-9-2010 com término em 30-9-2010, razão pela qual não há falar em nulidade das conversas grampeadas no dia 29-9-2010.
    No que concerne à nulidade por ausência de transcrição integral dos diálogos interceptados, é cediço que, embora o artigo 6° da Lei n. 9.296/1996 determine a transcrição da comunicação gravada (§ 1°), o legislador exigiu do órgão responsável pela medida tão somente a apresentação de auto circunstanciado do resultado da interceptação, que deverá conter o resumo das operações efetivadas (§ 2°), sem necessidade de degravação integral das conversas, desde que oportunamente assegurado às partes o acesso à integralidade dos registros.
    Nesse rumo, os áudios foram disponibilizados nos autos desde a denúncia e, à medida em que as defesas ingressavam no processo, tiveram acesso a todas as gravações. Inquestionavelmente, os interceptados tiveram assegurada a ampla defesa e puderam desenvolver suas teses defensivas sem qualquer prejuízo.
    Aliás, seria contraproducente a degravação integral das interceptações telefônicas, que englobam também conversas desnecessárias ao desenvolvimento da investigação com exposição de informações e dados pessoais irrelevantes à persecução penal. Tal medida, ademais, dependendo de seu conteúdo, poderia colocar risco à inviolabilidade da honra e vida privada de pessoas que não se encontravam sob investigação.
    Assim, rejeito as preliminares afetas à interceptação telefônica.
    Nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação
    Segundo a defesa, para fundamentar a sentença condenatória o Juízo a quo destacou que o tipo penal em questão abrange qualquer ato libidinoso, não estando restrito à conjunção carnal, sendo desnecessária a comprovação da cópula para configuração do delito. Entretanto, a denúncia não descreve a prática de nenhum ato libidinoso, limitando-se a imputar a prática de conjunção carnal.
    Dessa forma, a condenação dos apelantes teria se baseado na prática de outros atos libidinosos que não a conjunção carnal, quando na denúncia somente este fato foi narrado, violando, assim, o princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
    No entanto, razão não lhe assiste.
    A sentença condenou os réus pela prática de conjunção carnal com a vítima, nos exatos termos narrados na denúncia.
    Apesar de mencionar que o tipo penal em mesa abrange qualquer ato libidinoso, a sentença devidamente fundamentou que os réus praticaram conjunção carnal com a vítima, conforme comprovam o boletim de ocorrência de pp. 6-9, laudo pericial de p. 23, relatório de interceptação telefônica de pp. 129-133, auto circunstanciado de interceptação telefônica de pp. 134-137, além da prova testemunhal.
    Logo, não há falar em nulidade de sentença por violação ao princípio da correlação, já que o decisum está em conformidade com os fatos narrados na denúncia.
    Assim, rejeitas as prefaciais, passo a analisar o mérito
    (...)
    Mérito
    Em que pese alguns dos apelos citarem a inexistência de materialidade do crime de estupro, destaco que as provas constantes do Inquérito Policial n. 98/2010 oriundo da Delegacia de Polícia da comarca de Pinhalzinho demonstram, extreme de dúvidas, a ocorrência do delito em questão, é o que se infere do boletim de ocorrência de pp. 6-8, laudo de exame de conjunção carnal de p. 23 e dos relatórios de interceptações telefônicas de pp. 129-139.
    Como bem ressaltou o Magistrado sentenciante, o fato de o laudo pericial não verificar qualquer indício de violência é irrelevante nessa situação, pois o relacionamento sexual, no caso, pode ser obtido de forma não violenta, sobretudo porque a ofendida estava inconsciente, de modo que, se ela não podia oferecer resistência, o uso de força e de violência não se mostrava necessário. 
    Aliás, a ausência de laudo pericial não afasta a caracterização de estupro, porquanto a palavra da vítima tem validade probante, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual não se verificam, com facilidade, testemunhas ou vestígios.
    (...)
    Assim, não restam dúvidas acerca da ocorrência do delito de estupro em face da vítima L. perpetrado pelos quatro acusados M., V. R. e A., razão pela qual a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.”
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente